Tribunal: TJDFT
Processo: 0001803-16.2018.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001803-16.2018.8.07.0002 RECORRENTE: ANTONIA SANDRA LIMA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: Direito Penal e Processo Penal. Recurso em Sentido Estrito. Crime doloso contra a vida. Júri. Pronúncia. Homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP). Motivo fútil. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Materialidade e indícios suficientes de autoria. Acervo probatório produzido nas fases inquisitorial e judicial coeso e harmônico. Valoração exaustiva do acervo probatório: competência do Júri. Versões dos fatos a serem submetidas à cognição vertical do Conselho de Sentença. Princípio in dubio pro societate. Absolvição sumária e despronúncia incabíveis. Pretensão de decote das qualificadoras. Não cabimento. Recurso conhecido e desprovido; rejeitada a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia por excesso de linguagem. No recurso especial, a parte recorrente alega violação ao artigo 413, §1o, do Código de Processo Penal, por suposto excesso de linguagem da decisão de pronúncia. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Assim, pede a anulação da decisão de pronúncia a fim de que outra seja proferida em observância aos limites legais. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, suscitando a necessidade de motivação das decisões judiciais. Aduz que o excesso de linguagem também provoca o vício de fundamentação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu apelo especial com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 413, §1o, do CPP e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o STJ já assentou que “nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal - CPP, a sentença de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, não demandando a certeza necessária à sentença condenatória, uma vez que eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate” (AgRg no HC n. 745.410/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022). Logo, a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se conhece do recurso especial com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, por aplicação da Súmula n. 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.005.177/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à mencionada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028